Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO – TFE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PODER DE POLÍCIA. ART. 145, II, DA CRFB/88. LEI COMPLEMENTAR No 04/1994 E LC No 783/2008. TEMA 217 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 145, II, da Constituição da República, as taxas podem ser instituídas pelos Entes Federados “em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”
2. No Distrito Federal, a Taxa de Funcionamento de Estabelecimento somente pode ser exigida quando houver o exercício efetivo do poder de polícia por parte da Administração Pública (art. 4o, Lei Complementar no 04/1994, com redação dada pela Lei Complementar no 783/2008, regulamentada pelo Decreto no 30.036/2009).
3. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 217 da Repercussão Geral (RE 588.322/RO), o exercício do Poder de Polícia, para fins de configuração do fato gerador da taxa, não exige fiscalização individualizada ou constante, bastando a disponibilidade institucional para o controle e regulação das atividades privadas.
4. As atividades de fiscalização, licenciamento, prevenção e orientação, no âmbito Distrital, competem à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal (art. 3o da Lei no 6.302/2019), sendo prescindível a prova material da existência de estrutura organizacional para o cumprimento do Poder de Polícia.
5. Apelação conhecida e provida.